Tribunal: STJ
Processo: 0739033-13.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227154 - DF(2025/0445320-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VANDO WILSON SABINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO PROCESSO
CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO
SUPERIOR A DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas
atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para
fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-
base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso
temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração.
2. Na espécie, o acórdão esclarece que a ausência de prova acerca da
data da extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo
caracterizador do antecedente criminal impede a presunção de
cumprimento, extinção, prescrição da pena da segunda condenação ou
de decurso de lapso temporal que afaste os respectivos efeitos do édito
condenatório. Nesse caso, inviável o decote do mau antecedente, razão
pela qual não milita em favor do paciente o direito ao esquecimento.
3. Não há como afastar a valoração dos maus antecedentes quando não
identificada nos autos a data de extinção da pena e a defesa não traz
prova de sua alegação. Precedentes. O habeas corpus é ação
Documento eletrônico VDA56966774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b418763b-1f93-44b2-9683-5feffed99ab3

constitucional de natureza mandamental e tem como escopo precípuo
afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente
exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação
probatória.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b418763b-1f93-44b2-9683-5feffed99ab3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227154 - DF(2025/0445320-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VANDO WILSON SABINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO PROCESSO
CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO
SUPERIOR A DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas
atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para
fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-
base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso
temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração.
2. Na espécie, o acórdão esclarece que a ausência de prova acerca da
data da extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo
caracterizador do antecedente criminal impede a presunção de
cumprimento, extinção, prescrição da pena da segunda condenação ou
de decurso de lapso temporal que afaste os respectivos efeitos do édito
condenatório. Nesse caso, inviável o decote do mau antecedente, razão
pela qual não milita em favor do paciente o direito ao esquecimento.
3. Não há como afastar a valoração dos maus antecedentes quando não
identificada nos autos a data de extinção da pena e a defesa não traz
prova de sua alegação. Precedentes. O habeas corpus é ação
constitucional de natureza mandamental e tem como escopo precípuo
afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação
probatória.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
VANDO WILSON SABINO
de fls. 495-500, em que neguei provimento ao recurso e ratifiquei a pena de 4
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime
descrito no
do Código Penal.
art. 329
A defesa busca o afastamento dos maus antecedentes, sob o argumento
de que, ao considerar uma condenação extinta há mais de dez anos, o Tribunal de
Justiça estadual está fazendo com que o recorrente seja punido eternamente por um
erro passado.
Pontua que o ônus de trazer aos autos a data de extinção da pena
da condenação impugnada não poderia ser atribuído ao recorrente, em razão da
dificuldade em sua obtenção.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
Apesar dos argumentos apresentados no presente recurso, não há como
alterar o decidido.
A Corte de origem manteve a sanção fixada nos seguintes termos (fls.
411-417, grifei):
[...]
No caso em análise, extrai-se do aresto acima que a questão da
valoração negativa dos antecedentes foi considerada na
sentença condenatória, fazendo consignar, inclusive, a
Confira-se
ausência de informação sobre a extinção da pena.
trecho do referido decreto condenatório:
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

Observa-se que: a culpabilidade do acusado vem
demonstrada por meio de índice regular de reprovabilidade.
O réu possui maus antecedentes, o que se extrai da análise
de sua FAP (id 230641047), sendo duas condenações, em
que os fatos e o trânsito em julgado são anteriores à prática
do fato em apuração nestes autos (1999.09.1.006395-8 e
0709308-54.2022.8.07.0009). Feita pesquisa no sistema,
inclusive o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução
Unificado), quanto ao processo do ano de 1999 nada
constou sobre distribuição ou se houve extinção de
punibilidade ou decurso do período depurador. Dessa forma,
a primeira anotação será considerada nessa fase como
circunstância judicial desfavorável dos antecedentes. Já a
segunda anotação (0709308-54.2022.8.07.0009), será usada
como reincidência na segunda fase. Não há maiores
elementos para análise da personalidade do agente. Os
motivos, conduta social, circunstâncias, consequências do
crime e comportamento da vítima (funcionário público que
atua em nome da Administração Pública) não merecem
maiores considerações e desdobramentos. Sendo assim,
após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, as
quais não lhes são completamente favoráveis, FIXO-LHE A
PENA-BASE um pouco acima do mínimo legal da pena
cominada em abstrato para a imputação, ou seja, em 3
(TRÊS) MESESDE DETENÇÃO.
Não obstante a DEFESA, em sua apelação, não tenha impugnado
a dosimetria da pena, a 1a Turma Recursal, de ofício, procedeu o
seu redimensionamento, consoante se extrai do seguinte trecho do
acórdão em comento: 8. Por outro lado, em que pese a
comprovação da autoria e da materialidade, entendo que a pena
aplicada deva ser corrigida de ofício.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou a pena- base
no mínimo legal de 3 (três)meses de detenção, em razão dos maus
antecedentes. Na segunda fase, ao reconhecer a agravante da
reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), a pena foi
majorada em 1(um) mês, sem fundamentação quanto à
quantificação dos acréscimos. 9. A pena prevista em lei para o
crime de resistência(art.329, do Código Penal) é de dois meses a
dois anos de detenção. Entendo que a primeira fase da dosimetria
deve ser revista para fazer incidir o aumento de
(um sexto) na
1/6
pena mínima em abstrato, em razão dos maus antecedentes,
fixando- se a pena base em 2 meses e 10dias.
[...]
Conforme se extrai, houve expressa manifestação da turma ao
reconhecer a circunstância negativa dos antecedentes e
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

procedendo a correção do percentual de aumento. Nesse sentido,
cumpre destacar que a questão relativa à valoração negativa dos
antecedentes em face de condenação antiga ou prescrita é matéria
sumulada pelo excelso Supremo Tribunal Federal consoante
Tema 150.
[...]
Esta egrégia Corte não destoa do entendimento sufragado pelo
excelso STF, consoante se extrai dos seguintes arestos:
[...]
No caso em apreço, a folha de antecedentes constante no
ID76190735 pp. 41-48, indicam que o paciente possui 3
condenações, a saber: 1a) 2 anos por furto durante o repouso
noturno com abuso de confiança e em concurso de agentes,
cuja pena foi extinta por indulto em2000; 2a) 2 anos por furto
com emprego de chave falsa e em concurso de agentes, cuja
condenação transitou em julgado em 2004 e sem notícia sobre
o cumprimento ou extinção da pena e 3a) 2 anos por lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor sob efeito
de álcool ou outra substância psicoativa, cujo o transito em
julgado da sentença condenatória ocorreu em 2023 e a pena
está sendo cumprida em regime aberto.
Nesse contexto, não há como presumir o cumprimento, a
extinção ou a prescrição da pena da 2a condenação referida e
nem que tenha decorrido lapso temporal que afaste os
respectivos efeitos da sentença condenatória não se mostrando
teratológica a sua consideração para efeitos de valoração
.
negativa dos antecedentes

Conforme pontuei na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos
não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para
exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo
lapso temporal de 10 anos entre a extinção da reprimenda e o cometimento da
nova infração.
Ilustrativamente:
Tese de julgamento: "1. Condenações atingidas pelo período
depurador de cinco anos afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes. 2. Não se
aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência. 3. O parâmetro de dez
anos contado a partir da efetiva extinção da pena é razoável para
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

aplicação da teoria do direito ao esquecimento na valoração de
maus antecedentes". Dispositivos relevantes citados: Código
Penal,
Código Penal,
I. Jurisprudência relevante
art. 59;
art. 64,
citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
809.265/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
23/8/2023;
758.006/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 26/4/2023.
(
, relator Ministro
,
HC n. 879.917/DF
Sebastião Reis Júnior
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
30/5/2025.

No caso, a reprimenda do recorrente foi majorada com base em
anotação da qual não foi identificada nos autos a data de extinção da pena.
A elevação foi mantida pelo Tribunal de origem por considerar que "não
há como presumir o cumprimento, a extinção ou a prescrição da pena da 2a
condenação referida e nem que tenha decorrido lapso temporal que afaste os
respectivos efeitos da sentença condenatória não se mostrando teratológica a sua
consideração para efeitos de valoração negativa dos antecedentes" (fl. 417).
Verifica-se que o entendimento firmado está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, de que não há como afastar a valoração dos maus
antecedentes quando a data de extinção da pena não está identificada nos autos e a
defesa deixa de trazer prova da sua alegação. Ilustrativamente:
[...]
5. A ausência de informações sobre a data de extinção das penas
pretéritas inviabiliza o afastamento dos maus antecedentes e,
consequentemente, impede a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 997.641/SP
Carlos Cini
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
Marchionatti
julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.

[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a impossibilidade de considerar condenações
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

antigas como maus antecedentes é determinada pela data da
extinção da punibilidade em razão do cumprimento da respectiva
pena, fato para o qual a defesa não apresenta prova.
6. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 905.878/SP
Og Fernandes,
julgado em
DJEN de
)
Sexta Turma,
19/2/2025,
24/2/2025.

[...]
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste
Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da
art. 64, inciso I,
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, em repercussão geral, decidiu que "Não se
RE n. 593.818/SC
aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no
I, do
art. 64,
Código Penal"
, Tribunal Pleno, Rel. Min.
(RE n. 593.818/SC
Roberto Barroso, julgado em
.
18/8/2020)
IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do
réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela,
na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e
ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
613.578/RS,
DJe de
.
29/3/2021)
V - Na presente hipótese, não consta dos autos a data da extinção
da pena considerada para os maus antecedentes do paciente,
impedindo dessa forma a aferição do período depurador previsto
no
I, do Código Penal, não se verificando, de plano,
art. 64,
manifesta ilegalidade no aumento da pena-base. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 777.329/SP
Messod Azulay
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
Neto
13/11/2023,
30/11/2023.

Ademais, deve ser destacado que o habeas corpus é ação constitucional
de natureza mandamental e tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao
direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das
.
alegações e não comporta dilação probatória
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

É indispensável ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no
ato atacado na impetração.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do recurso em habeas corpus, fundamentada na ausência de
cabimento do recurso ordinário conforme o
II, a, da
art. 105,
Constituição Federal de 1988, e na impossibilidade de dilação
probatória.
2. A defesa argumenta que deve ser afastada a negativação dos
maus antecedentes, porquanto a extinção da punibilidade pelo
crime anteriormente cometido ocorreu há mais de 10 anos,
devendo ser aplicado o direito ao esquecimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser provido diante da alegação de que a extinção
da punibilidade referente a uma condenação anterior está pré-
constituída e demonstrada nos autos, e se a negativa de
conhecimento do recurso em habeas corpus configura obstrução
ao acesso às instâncias superiores.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
pois a hipótese não se enquadra no disposto no
II, a, da
art. 105,
Constituição Federal de 1988, que viabiliza o recurso ordinário
em habeas corpus apenas em relação a decisões denegatórias
proferidas em única ou última instância.
6. A negativação dos maus antecedentes foi fundamentada em
condenação cuja extinção da punibilidade não foi esclarecida,
mantendo-se válido o fundamento a ausência de prova pré-
constituída do alegado, requisito indispensável para o
conhecimento do writ.
7. A questão não foi discutida pela Corte de origem, impedindo o
conhecimento do writ devido à supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não pode ser
provido quando a hipótese não se enquadra no disposto no
II, a, da Constituição Federal de 1988. 2. A ausência de
art. 105,
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

prova pré-constituída do alegado impede o conhecimento do writ.
3.
Questões não discutidas pela Corte de origem não podem ser
conhecidas em instância superior devido à supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados:
II, a.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel.
AREsp 2.576.654/SP
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.167.957/SP
Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 205.801/SP
Sebastião Reis
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
Júnior
5/3/2025,
11/3/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES
PRESENTES.
ENTRADA
AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MANIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA
VIA ELEITA. 3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A dinâmica da prisão em flagrante, como firmada no quadro
fático-probatório delimitado no decisum impugnado, é a seguinte:
i) os policiais receberam denúncias anônimas especificadas, no
sentido de que, no endereço onde o acusado foi localizado, estaria
ocorrendo tráfico de drogas; ii) em diligência para confirmar os
informes, os policiais se dirigiram para o local da prisão; iii) a
busca pessoal realizada no suspeito revelou que possuía
quantidade de material entorpecente embalado para a venda; iv) o
agente teria confessado informalmente a traficância e autorizado o
ingresso dos policiais na residência onde mais drogas foram
encontradas.
- Dessa forma, a revista pessoal e o ingresso no domicílio do
paciente estavam justificados, pois havia elementos concretos,
legítimos e idôneos de fundada suspeita de que o paciente estaria
na posse de elementos de corpo de delito e de que ocorria o crime
em flagrante, o que se confirmou. Ademais, foi autorizada a
entrada dos policiais pelo próprio suspeito.
2. Os julgadores da origem entenderam não haver qualquer
indício de fraude ou de manipulação do material entorpecente
submetido a exame toxicológico. A modificação desse juízo sobre
fatos, para se concluir que houve quebra da cadeia de custódia da
prova, demandaria reexame probatório inviável no habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

- De fato, "se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi
constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou
ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita".
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
826.476/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
3. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com
o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser
desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de
maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive,
informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como
evidência nesse sentido" (AgRg no
, Rel.
AREsp n. 549.303/ES
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/5/2015,
29/5/2015)
- Ademais, a defesa não instruiu a impetração com prova
documental que atestasse, inequivocamente, a inidoneidade da
anotação criminal empregada na origem para fazer incidir a
circunstância
agravante
da
reincidência.
Como
é
de
conhecimento, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de
prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la
suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação
do constrangimento ilegal alegado". (AgRg no HC n. 799.608/SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 861.040/PE
Reynaldo Soares
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
da Fonseca
11/3/2024,
)
13/3/2024.
Dessa forma, não milita em favor do recorrente o direito ao
esquecimento.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes dealterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56626363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 9312c2df-8b7c-45f9-ba34-532620595307

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.154 / DF
Número Registro: 2025/0445320-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0717078302024807000
07390331320258070000
717078302024807000
7170783020248070009
7390331320258070000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANDO WILSON SABINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - RESISTÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDO WILSON SABINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: 4ff9ef7d-cea3-4455-8a8d-e8ee86d0fd69

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: 4ff9ef7d-cea3-4455-8a8d-e8ee86d0fd69